Tribunal: TJDFT
Processo: 0715827-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0715827-72.2022.8.07.0000 Agravante RODRIGO SANTOS DA SILVA E OUTRA Agravado DENIS DE ANDRADE MOURA Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação reivindicatória, indeferiu pedido de reconsideração para que fosse concedida a tutela de urgência. Os Agravantes sustentam que o Agravado nos autos n. 0703044-64 pede a manutenção de sua posse sobre o imóvel contra terceira pessoa, a qual é Autora nos autos de ação de despejo c/c cobrança de alugueres n. 0708317-58 ajuizada em desfavor do Agravado. Afirmam que não há identidade ou similaridade na causa de pedir das referidas ações com os autos principais, que tratam de ação de reivindicatória com amparo na titularidade da propriedade do bem. Argumentam que “a tutela antecipada nesse caso se faz necessária porque não pode o processo de origem (0703740-66.2022.8.07.0006) depender de decisão nas ações acima referenciadas sob pena de ofensa ao direito dos Agravantes porque não se trata de situação em que exista conexão entre as demandas. Assim o dano se torna cada vez maior, podendo ser irreparável caso não seja concedida liminar”. Requerem a antecipação da pretensão recursal para que seja afastada a “conexão com as ações 0703044-64 e 0708317-58, suspendendo os efeitos da decisão recorrida até julgamento do presente Agravo” e, no mérito, o provimento do agravo com a confirmação da liminar. Preparo regular ID 35402089. É a suma dos fatos. Compulsando os autos, verifico que ajuizada a ação reivindicatória, o MM. Juiz postergou a apreciação do pedido de tutela provisória para após a resposta do Réu, verbis: Cuida-se de ação reivindicatória, na qual os autores pretendem a concessão de tutela provisória. Compulsando os autos, verifica-se que não há elementos seguros que indiquem o exato local da ocupação do réu e sequer se, de fato, a área encontra-se dentro dos limites da propriedade dos autores. Mostra-se, assim, prudente aguardar o contraditório. Diante do exposto, postergo a análise do pedido de tutela provisória para após a resposta do réu. Posteriormente, o Juízo a quo indeferiu pedido de reconsideração e registrou que “não é possível, sem a oitiva da parte contrária, decidir sobre a tutela de urgência”. Indefiro o pedido de reconsideração, tendo em vista que a declaração técnica não está subscrita pelo declarante (Id 121957183 - Documento de Comprovação (Declaração Topografia). Compulsando os autos da ação n. 0703044-64, verifico que o réu DENIS DE ANDRADE MOURA afirma ser possuidor da área objeto da referida ação. Está ainda em curso a ação de despejo n. 0708317-58. Nesta ação há discussão sobre a assinatura de Denis, lançada no contrato de locação. Pela análise dos dois processos referidos não é possível, sem a oitiva da parte contrária, decidir sobre a tutela de urgência. Aponto que, a depender da resposta apresentada, o direito de propriedade defendido pelo autor pode ter sofrido alguma restrição. Assim, não há causa para revisão do ato ... Dessa forma, verifico que não houve pronunciamento acerca do eventual deferimento, ou não, do pedido de antecipação da tutela jurisdicional. Não obstante o pedido no agravo seja o de “reformar a decisão recorrida, confirmando a medida liminar, de retirada do processo recorrido da conexão com as ações 0703044-64 e 0708317-58”, verifico que os Agravantes, em sua peça recursal, tecem razões inteiramente dissociadas da Decisão agravada, a qual não reconheceu a existência de conexão das ações ou condicionou o exame da tutela de urgência à decisão naquelas demandas. Com efeito, houve apenas alusão à existência e curso das referidas ações, sendo que a Decisão que indeferiu o pedido de reconsideração ratificou a anterior de necessidade de prévia oitiva da parte contrária para posterior exame e decisão quanto ao pedido de tutela de urgência. Ademais, a Decisão ora agravada, que indeferiu o pedido de reconsideração, não possui o condão de conferir a abertura de novo prazo recursal, pois “a decisão que, apreciando pedido de reconsideração, mantém outra, anteriormente proferida, não suspende, interrompe ou restabelece prazo para a interposição de agravo de instrumento”. Nesse sentido: TJDF, AGI 2011.00.2.012955-1, reg. ac. no 542440, Rel. ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, DJ-e 21/10/2011, pág. 114. No caso, a anterior Decisão que não foi reconsiderada pelo MM. Juiz foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 07.04.2022 e o agravo foi interposto em 18.05.2022. A par dessas considerações, revela-se inadmissível a interposição de agravo de instrumento contra Decisão preclusa, que não contempla pronunciamento acerca do pleito de tutela de urgência e nem sequer reconhecimento de conexão da ação originária com outras demandas. À vista do exposto, nego seguimento ao recurso ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 6 de junho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator